Tribunal: STF
Processo: RE 68058
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
A FALSIDADE DA PROVA, SE NÃO RECONHECIDA EM PROCESSO CRIMINAL, DEVE
SER DEMONSTRADA NOS AUTOS E NO CURSO DA PROPRIA RESCISÓRIA. NO CASO,
DISCUTIU-SE A INEXISTÊNCIA MATERIAL DE TERRENO AQUINHOADO E O
ACÓRDÃO ENTENDEU QUE NÃO SE PROVARA O CONTRARIO DO AFIRMADO PELA
DECISÃO RESCINDENDA. NÃO PODE SER CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO DESSA DECISÃO.